Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. APREENSÃO DAS AVES. ÓBITO DOS ANIMAIS E DESAPARECIMENTO DAS ANILHAS. PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A descrição da infração como “indícios de adulteração nas anilhas dos pássaros” aponta para a utilização dos animais sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, mas indica a necessidade de comprovação da irregularidade para aplicação das penalidades, não bastando meros indícios para caracterizar a infração administrativa.
2. O óbito dos animais no mesmo mês em que foram apreendidos e o desaparecimento das anilhas que os identificavam demonstram falta de cuidado e eficiência na atuação do órgão de proteção ambiental, impossibilitando a produção da prova pericial requerida e afastando a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
3. Recurso desprovido.

.